Tribunal: STF
Processo: AI 643358
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL
   ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF.
I - Recurso extraordinário
   interposto contra acórdão de Turma do TST, sendo ainda cabível o
   recurso de embargos previsto no art. 894, b, da CLT. Ante a
   ausência de decisão de única ou última instância, incide o óbice
   da Súmula 281 do STF.
II - Agravo não provido.